Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704989-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA APELADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DECISÃO Analiso a petição de Id. 24065525 em que os apelantes pleiteiam, mais uma vez, a concessão de tutela de urgência incidental, declinando os mesmos fundamentos já constantes de sua petição anterior (Id. 23352940), in verbis, “no sentido de a sustação dos efeitos da procuração outorgada ao Requerido no cartório de Notas de Taguatinga do 5o Ofício, fls. 127, protocolo 765481, referente ao imóvel dado em pagamento de parte da dívida” bem como que “o referido imóvel localizado no apartamento 213, Bloco C, Edifício Ouro Preto, QNL 06, Taguatinga -DF, fique na posse do Requerente Edcezar até o julgamento da presente demanda”. Reiteram os recorrentes a necessidade da tutela de urgência para que o recorrido não transfira o imóvel a terceiros, em prejuízo dos interesses dos apelantes, objeto do processo. Ademais, reiteram, em mais esta oportunidade, as razões invocadas no seu apelo que, em resumo, tratam de suposta fraude praticada pelo ora apelado na alienação de estabelecimento empresarial, concernente à existência de dívidas não informadas aos recorrentes, bem como na utilização do estabelecimento para a prática de lavagem de dinheiro. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém esclarecer que as razões ora tecidas pelos peticionantes são as mesmas fornecidas da petição da Id. 23352940, tratando-se de repetição idêntica da mesma peça processual, não se importando os peticionantes, nem mesmo, em modificar a data que confeccionaram a petição. Singela leitura das duas petições demonstra que os apelantes se limitaram a repetir a mesma peça processual, pouco se importando com a decisão desta relatora de Id. 23388623, que já havia negado o pedido formulado. Naquela ocasião, destaquei que, a despeito de possível a formulação de pedido dessa natureza, não vislumbrava elementos bastantes ao seu deferimento, tendo em vista a necessidade de análise mais criteriosa dos autos, sobretudo das provas produzidas, mormente porque rechaçada a tese dos apelantes em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Ademais, destaquei que não identificava, nem a parte apelante assim demonstrava, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorizasse, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário desta relatora, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente sobre a suposta fraude praticada pelo apelado. Ainda, ponderei que os próprios apelantes noticiavam a existência de decisão judicial proferida em outro feito, determinando que o imóvel apontado nos autos “deveria ser entregue ao Requerido”, fato que tanto mais justificava o descabimento da medida pleiteada. Os apelantes, porém, fizeram pouco caso dos fundamentos invocados por esta relatora, limitando-se a repetir a mesma peça processual, como se a decisão judicial não tivesse qualquer relevância, como se não tivesse nem mesmo existido. Logo, manifestamente descabido o pleito, porque já indeferido pela decisão anterior, contra a qual não remanesce qualquer recurso. Já por isso, a pretensão dos recorrentes demonstram que agem de modo temerário no processo, suscitando incidentes manifestamente infundados, além de nítido desprezo dos peticionantes ao exercício da atividade jurisdicional, circunstâncias que justificam sua condenação por má-fé, na forma do art. 80, inc. V e VI, do Código de Processo Civil. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Condeno os apelantes por litigância de má-fé, em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora